Tribunal: TJES
Processo: 5023726-41.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023726-41.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: FABIOLA LEITE BALESTREIRO MOBILIA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023726-41.2023.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO: FABIOLA LEITE BALESTREIRO MOBÍLIA, THAISSA BALESTREIRO MOBILIA

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO INCLUSÃO DE CÃO DE SUPORTE EMOCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FABIOLA LEITE BALESTREIRO MOBILIA e THAISSA
em face de
GOL LINHAS AEREAS S.A.
ao argumento de que adquiram passagens aéreas para viajarem em família em 04/02/2023; com alguns dias de antecedência à viagem, as autoras entraram em contato com o SAC da Empresa Ré, visando a contratação do serviço “Dog&Cat Cabine”, para inclusão do cão de suporte emocional da segunda autora; o pet só pode ser incluído na reserva com poucos dias de antecedência ao voo, vez que parte da documentação que autoriza o embarque do pet possui validade de 10 (dez) dias; no dia 03/02/2023 as autoras se dirigiram pessoalmente ao balcão de atendimento a empresa, localizado no aeroporto de Vitória, e foram surpreendidas com a notícia de que a empresa não poderia incluir o pet na reserva, sob a alegação de que a inclusão deveria ser realizada diretamente na Copa Airlines, vez que os bilhetes dos dois voos estavam vinculados, entraram em contato com a Copa Airlines que informou que só poderiam incluir o pet no segundo voo do trajeto, o qual seria operado por eles, sendo que a inclusão no primeiro voo deveria ser feito pela requerida; entraram novamente em contato com a requerida e foram informadas que a inclusão poderia ser realizada no momento do
check-in
no aeroporto; o marido da primeira autora e pai da segunda, utilizando-se de suas prerrogativas consulares, solicitou a cooperação da companhia, mesmo assim os representantes da Ré foram irredutíveis; assim o único que seguiu viagem foi o marido da primeira autora, já que não podiam abandonar o animal no saguão do aeroporto. Diante do exposto, requerem na peça vestibular, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 14.125,91 e por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em contestação (ID. 7611523),
a requerida suscita sua ilegitimidade passiva por a compra ter sido realizada por intermédio de Copa Airlines; culpa exclusiva de terceiro; ausência de conduta irregular por sua parte; que as autoras foram informadas acerca da impossibilidade de transporte do pet e ainda assim compareceram ao aeroporto insistindo no embarque do pet; nas regras estabelecidas para viagem no site da Gol, consta explicitamente que o serviço Dog&Cat Cabine não é aceito em voos
codeshare
e
interline
; que a companhia agiu em observância a segurança do voo e do animal, agindo nos limite de seu direito.

A sentença (ID. 7611532) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5023726-41.2023.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a requerida a pagar:

R$ 7.762,79 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos) a título de danos materiais, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação ( artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso.

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autora, a título de danos morais, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do código civil), e corrigido monetariamente pelo índice da corregedoria local a contar do arbitramento.”

A empresa ré, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 7611734), em que aduz a ausência de conduta irregular, inexistência de dano material ou moral, subsidiariamente, requer que o valor fixado a título de danos morais seja minorado em homenagem aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

A recorrida apresentou Contrarrazões (ID. 7611738) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Em observância ao Código de Defesa do Consumidor, não há dúvida de que a empresa integra a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços, devendo responder pelos danos causados ao consumidor.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente usufruiu dos serviços da requerida quando adquiriu a passagem aérea. Vale frisar que,
in casu
, verifica-se que a falha na prestação do serviço ocorreu justamente em relação ao momento em que a requerida negou, de maneira indevida, o uso do serviço Dog&Cat Cabine para o transporte de um cão de suporte emocional de uma das requerentes.

Por sua vez, a falha na prestação do serviço se caracteriza na medida em que a requerida se manteve inerte para resolver o problema trazido pelo requerente de forma administrativa, haja vista que as autoras tinham o direito de usufruir do serviço Dog&Cat. Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo a quo, vejamos:

“Neste ponto é importante destacar que conforme a própria requerida confessa, as autoras entraram em contato duas vezes a fim de diligenciar acerca da inclusão do pet na viagem.

Assim, conclui-se que as autoras realmente tinham o direito de usufruírem do serviço Dog&Cat Cabine, visto que agiram de forma diligente e cautelosa a fim de viajarem com o pet.

É evidente a falha na prestação de serviço da requerida tanto em relação ao transporte do pet quanto em relação à troca das malas, devendo a requerida ressarcir às autoras por todos os gastos que tiveram em decorrência dessas falhas.”

Ainda, sobre a alegação de inexistência de danos materiais, verifico que não há que se falar em enriquecimento ilícito por parte das recorridas, haja vista que há nos presentes autos a devida comprovação de todos os gastos e prejuízos advindos do transporte do animal de suporte emocional, quanto do despacho de indevido das malas das requeridas para o Panamá.

Observa-se que a Recorrente não forneceu argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização. Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da parte Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Comprovada a falha na prestação do serviço, considerando a assunção dos riscos do empreendimento, a falta de previsão de isenção de sua responsabilidade, nesta hipótese. Os fatos narrados não constituem mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice: o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela em pecúnia.

Comprovados estão, pois, o dano, a conduta lesiva e o nexo causal, pelo que entendo por desnecessárias, então, maiores considerações, motivo por que passo à análise do quantum indenizatório.

É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário. Porém, a medida tem de ser justa e não pode levar ao enriquecimento sem causa.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização, para cada autora, se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)